Tribunal: TJES
Processo: 5025577-48.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025577-48.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUILHERME NETTO CASOTTI
RECORRIDO: PENINSULA DE MEAIPE EVENTOS LTDA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE SHOW. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO INGRESSO. DEVOLUÇÃO EFETUADA NO DECORRER DA AÇÃO E MAIS DE DOIS ANOS DEPOIS DA DATA DO EVENTO. TENTATIVAS DE SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM FIXADO
NO MONTANTE DE R$ 1.000,00. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5025577-48.2024.8.08.0035

Recorrente: GUILHERME NETTO CASOTTI

Recorridos: PENINSULA DE MEAIPE EVENTOS LTDA e BR TICKET LTDA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Considerando os documentos apresentados nos id’s 14039517 e 14039518, defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita.

E
ntendeu o magistrado sentenciante pela improcedência do pleito indenizatório de danos morais, em razão da não restituição do valor pago pelo ingresso do show cancelado, ao fundamento de que
“[...]embora tenha efetivamente havido impedimento da entrada dos autores no show para o qual adquiriram ingressos, não vislumbro caracterizada uma situação anormal a ponto de configurar violação a atributos da personalidade, mas meros aborrecimentos da vida em sociedade
”
(id. 14039504, negritei).

Irresignado, o autor apresentou recurso inominado, pugnando pela condenação solidária dos requeridos ao pagamento de indenização por danos imateriais.

Ao analisar os autos, entendo que a sentença de 1º grau deve ser reformada.

Digo isso porque, de fato, tenho que restou comprovada
a falha na prestação de serviço dos requeridos, ao não efetuarem a restituição do valor do ingresso ao autor, após o cancelamento do show
, apesar de toda peregrinação extrajudicial do requerente em buscar solucionar a situação de forma administrativa, o que somente aconteceu após a propositura da presente demanda, mais de dois anos depois da data da compra do ingresso.

Por tais motivos, entendo que a situação vivenciada pelo autor ultrapassou a esfera do mero aborrecimento, só logrando êxito no recebimento do valor do ingresso após o ajuizamento da presente ação.

Nesse sentido:

E M E N T A RECURSO INOMINADO - COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PELO INTERNET BANKING - RESERVA CANCELADA -
SOLICITAÇÃO DE ESTORNO DO VALOR NÃO ATENDIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO SOMENTE APÓS PROPOSITURA DA AÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO INICIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. 2 .
Se o houve o cancelamento da reserva da passagem e ausente o estorno do valor pago, mesmo diante de diversas tentativas de resolução na esfera administrativa pelo consumidor, situação que configura falha na prestação do serviço, fato que gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, angústia e desgosto sofridos pelo consumidor
. 3. Sentença de improcedência reformada para julgar parcialmente procedente o pleito inicial. 4 . Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT - RI: 10293497920228110001, Relator.: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 25/09/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 29/09/2023)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sa
be-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante ou irrisório.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
GUILHERME NETTO CASOTTI

e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença de 1º grau a fim de
CONDENAR
os requeridos, solidariamente, a pagarem ao autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil), já que vedada a sua cumulação com correção monetária.

Se
m condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)